Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700253-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA MARQUES NOBREGA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3° Juizado Especial Fazendário (autos 0709879-04.2022.8.07.0016), de indeferimento de medida de urgência concernente ao fornecimento de medicamento padronizado ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento padronizado ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. É que os documentos de ID 116266271 - Pág. 2-3 e ID 116266272 - Pág. 1, elaborados pela administração e, por consequência, dotados de presunção de legitimidade e veracidade das informações que veiculam, comprovam que o uso pretendido do fármaco não é contemplado pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e utilizados pela SES/DF, uma vez que a parte autora, com 83 anos de idade, extrapola a idade limite para a dispensação do fármaco, que é de 75 anos. Portanto, faz-se necessária uma melhor instrução dos autos para que seja possível decidir, com um mínimo de suporte probatório, acerca da obrigatoriedade ou não do fornecimento do medicamento à parte autora, considerando-se o seu diagnóstico e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A probabilidade do direito, como se vê, não se faz presente neste incipiente momento processual. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Inobstante, no escopo de assegurar prestação jurisdicional adequada às partes, o que inclui a prolação de sentença de mérito justa e apropriada às nuances do caso concreto, DETERMINO, desde logo, que seja solicitada ao NATJUS a emissão de Nota Técnica acerca do medicamento requerido na inicial para que seja esclarecida, em especial, a eficácia do tratamento pretendido diante da divergência com o protocolo clínico adotado pela SES/DF. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação em dez dias úteis. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 17:54:06. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que, diversamente do consignado na decisão revista, o circunstanciado relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80, I). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso, deferir, em caráter precário, a medida liminar (CPC, art. 1019, I). É que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) disciplina que: Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. No caso concreto, a probabilidade do direito decorre do relatório do médico assistente (de 15.02.2022), o qual atesta: Paciente idosa (84 anos) com insuficiência cardíaca ventricular esquerda de longa data, várias internações para compensação de quadro; indica a existência de urgência no acesso ao medicamento, bem como perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Na minha compreensão, as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente/agravante (com grave comprometimento de saúde). Desse modo, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, determino que o DISTRITO FEDERAL forneça a CREUSA MARQUES DA NOBREGA BEZERRA o medicamento ENTRESTO (SACUBITRIL/ VALSARTANA) — 49/51MG (registro na ANVISA 100681141), nos termos do relatório médico, no prazo de dez dias, pena de sequestro de verbas públicas. Defiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após as contrarrazões, ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito